Tribunal: TJSP
Processo: 2090688-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – compra e venda de aeronave - ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – irresignação dA EXECUTADA contra decisão que INDEFERIU O pedido de suspensão da execução em razão da pandemia que assola o país – inadimplemento caracterizado desde o ano de 2017, inexistindo qualquer relação de causa e efeito entre a dívida perseguida e a situação relacionada à covid-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – compra e venda de aeronave - ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – irresignação dA EXECUTADA contra decisão que INDEFERIU O pedido de suspensão da execução em razão da pandemia que assola o país – inadimplemento caracterizado desde o ano de 2017, inexistindo qualquer relação de causa e efeito entre a dívida perseguida e a situação relacionada à covid-19 – descabida a suspensão desejada - decisão mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090688-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IGREJA
MUNDIAL DO PODER DE DEUS, é agravado ARROW TRADING INC.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 30 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2090688-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.492 2/4
VOTO No 14.492
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2090688-76.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS
AGRAVADA: ARROW TRADING INC
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA: LEILA HASSEM DA PONTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA E VENDA DE
AERONAVE - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IRRESIGNAÇÃO DA
EXECUTADA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA
PANDEMIA QUE ASSOLA O PAÍS INADIMPLEMENTO
CARACTERIZADO
DESDE
O
ANO
DE
2017,
INEXISTINDO QUALQUER RELAÇÃO DE CAUSA E
EFEITO ENTRE A DÍVIDA PERSEGUIDA E A SITUAÇÃO
RELACIONADA
À
COVID-19

DESCABIDA
A
SUSPENSÃO
DESEJADA
-
DECISÃO
MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, interposto nos autos da ação de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença, contra a r. decisão de fls. 1.664 dos autos
originários, que indeferiu o pedido de suspensão da execução em razão da
pandemia que assola o país.
A executada, ora agravante, recorre sustentando, em
síntese, que as entidades religiosas estão sofrendo grandes impactos negativos
em virtude do contexto pandêmico que atingiu o Brasil. Indica que as
medidas de isolamento social atingiram diretamente as arrecadações da
igreja, tendo em vista que as receitas são obtidas do dízimo pago pelos fiéis.
Narra que possui diversos funcionários e diz que a manutenção desses
empregos depende da saúde financeira da executada. Menciona, ainda, que a
manutenção da r. decisão combatida prejudicará de sobremaneira as obras de
caridade e assistência social promovidas pela entidade.
Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja
reformada a r. decisão agravada, suspendendo o curso da execução até que a
situação pandêmica que assola o país seja amenizada.
Recurso regularmente processado, sem a concessão do
efeito ativo pretendido (fls. 1.683).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2090688-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.492 3/4
Houve oposição da agravante ao julgamento virtual do
feito (fls. 1.688/1.689).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Trata-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento
de sentença, em que a exequente pretende obter os valores que lhes são
devidos pela entidade religiosa em razão da celebração de contrato de compra
e venda de uma aeronave.
A executada, em decorrência da pandemia que assola o
país, peticionou nos autos originários pugnando pela suspensão da execução,
o que foi indeferido pela MM. Juíza a quo na r. decisão que ora se combate.
Ressalte-se que as circunstâncias em tela não se
enquadram em nenhuma das hipóteses de suspensão previstas no artigo 921,
do Código de Processo Civil.
Outrossim,
ainda
que
se
considere
o
contexto
excepcional vivenciado no país, não vislumbro, no caso sub judice, razões
que justifiquem a suspensão da fase executória.
Isso porque, a própria natureza da transação que ensejou
o débito (aquisição de avião) e o elevado montante perseguido pela credora
revelam a grandiosidade e o poderio econômico da agravante, excluindo a
entidade religiosa do rol de pessoas jurídicas cujo Estado prioriza proteger
dos efeitos deletérios da pandemia.
Frise-se, ademais, que o inadimplemento da recorrente
remonta ao ano de 2017, ficando claro que a situação pandêmica invocada
pela devedora não influenciou na falta de pagamento do débito em questão.
Não se verifica, portanto, qualquer relação de causa e
efeito entre o inadimplemento da entidade religiosa e a situação calamitosa
decorrente da COVID-19, o que torna descabido o desejo da devedora de
obstar o curso da execução.
Outro, aliás, não foi o entendimento adotado por este
Egrégio Tribunal bandeirante ao julgar caso análogo, confira-se:
EXECUÇÃO Título extrajudicial Contrato de locação de espaço
Insurgência recursal contra determinação de expedição de mandado de
penhora e avaliação
Gratuidade da justiça deferida apenas para
possibilitar o julgamento do recurso Insurgência recursal a princípio
descabida, posto investir contra despacho de mero impulso processual,
sem carga decisória Caso em que, todavia, se conhece do recurso,
evidente a nenhuma relação de causa e efeito entre a dívida exigida na
execução e a pandemia decorrente do COVID 19 Execução ajuizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2090688-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14.492 4/4
em 2017, com a devedora se valendo do disposto no artigo 916, do
Código de Processo Civil, que acabou descumprindo Inaplicabilidade
ao caso do disposto no artigo 393, do Código Civil
Agravo de
instrumento conhecido e não provido. (Agravo de Instrumento n.
2058253-49.2020.8.26.0000 - 33a Câmara de Direito Privado -
Desembargador Relator SÁ DUARTE j. 29/04/2020 v.u.). Sic
Assim, por qualquer ângulo que se examina, tem-se que
o inconformismo externado pela executada não comporta acolhimento, sendo
de rigor o desprovimento do recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o conteúdo decisório hostilizado tal como proferido.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator